Tribunal: TJMT
Processo: 1010205-13.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010205-13.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCENY GOMES NERIS MOTA - CPF: 977.942.521-72 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. SESSÃO DE 11 A 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1º VOGAL): PEÇO VISTA DOS AUTOS PARA A SESSÃO DE 18 A 21/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL). DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. - SESSÃO DE 18 A 21/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC).

2.

A empresa concessionária afirma, em defesa, que a unidade consumidora da parte autora, ora recorrente, é abastecida por subestação não afetada pelo apagão.

3.

Ausência de provas a ostentar a verossimilhança das alegações iniciais, inclusive sobre a titularidade da unidade consumidora à época dos fatos.

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Nas razões recursais, a parte sustenta que a fatura de energia comprova que a unidade consumidora está localizada no Distrito de Capão Grande, consoante fatura juntada. Afirma que não subscreveu o abaixo-assinado porque o distrito fica a quase 150km da cidade mais próxima, de modo que nem todos tem condições de gerar seu próprio protocolo, além da ausência de sinal de telefonia.

Em contrarrazões, a empresa recorrida ressalta que a unidade consumidora, objeto da lide, era abastecida por subestação não afetada pelo apagão, assim, requer o desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço o recurso.

Os lindes do recurso consistem em verificar se houve interrupção de energia elétrica na unidade consumidora da parte recorrente nos dias 01/05/2019 a 03/05/2019 (i) e sua repercussão no campo dos danos morais (ii).

A parte recorrente narra que nos dias acima mencionados todo o Distrito de Paredão Grande sofreu com o desabastecimento do serviço, por um período de 3 (três) dias, em detrimento da essencialidade do serviço.

Não vinga a pretensão.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência, logo, não o exime, minimamente, da produção probatória do seu fato constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

No presente caso, a inicial é acompanhada de documentos pessoais, uma fatura de energia elétrica do mês 08/2022, matérias jornalísticas, abaixo-assinado, acórdãos e sentenças de outras demandas.

Tanto em contestação como em contrarrazões, a empresa ressalta a ausência de prova, bem como a diferença de subestação.

Não há sequer prova de protocolos administrativos, de modo que a pretensão é lastreada de forma genérica acerca dos dias destacados sob a menção da existência de abaixo-assinado da comunidade, sem que haja a assinatura da parte autora/recorrente. Todavia, tendo vista a contraprova apresentada consistente na ausência de descrição de interrupção nos referidos dias em cotejo com os documentos da inicial, tem-se que o conjunto probatório é insuficiente a demonstrar o fato constitutivo.

Assim, a recorrente não se desincumbiu do encargo probatório que lhe é imposto (art. 373, I, CPC), mostrando-se frágil, sequer demonstrando ser a titular da unidade consumidora à época dos fatos. Recrudesce-se o tempo já percorrido, uma vez que o evento ocorreu há mais de 3 (três) anos.

Demais disso, a parte recorrente não nega que a unidade consumidora esteja localizada na Aldeia
São Marcos, que, embora situada no Distrito de Paredão, consoante documentos técnicos juntados aos autos, está situada na subestação de General Carneiro, suprida pelo alimentador 100012, proveniente da SE 100 (Barra do Garças), enquanto que a subestação que teve o fornecimento interrompido é suprido pelo alimentador 051001 que tem como fonte principal o sistema de 138kV de Rondonópolis.

Em situação do mesmo naipe, julgado proferido no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALDEIA DE SÃO MARCOS - DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE. SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DE MAU TEMPO. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte Reclamante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito.

Se a concessionária de energia elétrica comprova que não houve interrupção no fornecimento de energia na Aldeia de São Marcos, posto que o abastecimento da aldeia é feito por subestação diversa ao Distrito de Paredão Grande, inexiste falha na prestação do serviço a ser reparado, por isso, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Recurso provido.

(N.U 1008437-86.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A reclamante afirma que ficou sem energia elétrica durante os dias 30.10.2019 a 01.11.2019, no Distrito de Paredão Grande, cidade de General Carneiro-MT, no entanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, CPC).

3. A parte reclamante não juntou documentos que indiquem a falha na prestação de serviço na época dos fatos, nem mesmo, indicativos de tentativa de resolução administrativa ou de transtornos sofridos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1010377-86.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023)

Razões por que não há qualquer retoque na conclusão dada pelo juízo sentenciante.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter
inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a execução em razão do disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023